Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729595-96.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO APELADO: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO Houve anterior indeferimento da gratuidade, pelo Juízo a quo (id. 34576137). Nesta oportunidade, a apelante não alega fato novo que autorize a reapreciação da matéria. Assino à autora o prazo de cinco dias para efetuar o preparo do recurso, sob pena de deserção (CPC 101, §2o). Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator